Tribunal: TCU
Processo: 006.704/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Atos de aposentadoria em favor de Antonio Early Pires da Rocha; Luzia Santos de Oliveira; Nelma de Oliveira Barbosa; Zilmar Gomes de Souza e Zoraide Santos Vidal de Negreiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor de Luzia Santos de Oliveira (7829/2023), Antonio Early Pires da Rocha (81250/2020), Zilmar Gomes de Souza (133973/2022), Zoraide Santos Vidal de Negreiros (28445/2023) e Nelma de Oliveira Barbosa (78536/2023), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor de Antonio Early Pires da Rocha (81250/2020), Zilmar Gomes de Souza (133973/2022) e Nelma de Oliveira Barbosa (78536/2023), determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor de Luzia Santos de Oliveira (7829/2023) e Zoraide Santos Vidal de Negreiros (28445/2023), negando-lhes o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas que tiveram o registro negado até a data da ciência desta deliberação, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério da Saúde, com relação aos atos considerados ilegais, que: 9.4.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da forma de cálculo dos proventos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, envie a este Tribunal comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.